Tribunal: TJSP
Processo: 1079587-21.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. Seguro saúde. Contrato coletivo empresarial. Pretensão de afastamento de majoração de reajustes de natureza financeira e por sinistralidade, além da restituição de valores, referentes ao período de 2011 a 2017 e 2019. Sentença de parcial procedência, para determinar a substituição do índice adotado por aquele divulgado pela ANS, em relação ao período de 2015 a 2019, em razão do

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. Seguro saúde. Contrato coletivo empresarial. Pretensão de afastamento de majoração de reajustes de natureza financeira e por sinistralidade, além da restituição de valores, referentes ao período de 2011 a 2017 e 2019. Sentença de parcial procedência, para determinar a substituição do índice adotado por aquele divulgado pela ANS, em relação ao período de 2015 a 2019, em razão do reconhecimento da prescrição trienal.
Apela a autora sustentando inaplicabilidade da prescrição trienal para a pretensão declaratória de abusividade dos reajustes; nulidade das cláusulas contratuais que autorizam os aumentos; subsidiariamente, necessidade de que seja determinada à ré a comprovação por meio de documentos idôneos os índices a serem aplicados nos reajustes futuros.
Apela a ré sustentando prescrição ânua, previsão contratual, ausência de abusividade e impossibilidade de aplicação do índice da ANS para contratos coletivos.
Descabimento dos reclamos.
Cláusula de reajuste financeiro e por sinistralidade. Possibilidade. Ausência de nulidade. Aplicação do índice divulgado pela ANS e restituição de valores, respeitada a prescrição trienal. Adequação. Ressarcimento vinculado à abusividade da cobrança, por falta de comprovação técnica dos índices.
Impossibilidade de decisão acerca dos índices a serem aplicados no futuro. Decisão incerta e dependente da valoração subjetiva das partes contratuais quanto à idoneidade e inteireza da documentação necessária para o reajuste. Eventual controvérsia exigirá novo exame judicial, sob o crivo do contraditório.
Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519387
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079587-21.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
RIVELLO FOMENTO MERCANTIL LTDA, é apelado/apelante BRADESCO SAÚDE
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079587-21.2018.8.26.0100 -Voto no 38156 SGOF
2
VOTO No: 38156
APELAÇÃO No: 1079587-21.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
MM. Juiz(a) de 1o Grau: Dr(a). Adriana Cardoso dos Reis
APELANTE: Rivello Fomento Mercantil Ltda. e Banco Bradesco Saúde S/A
APELADO: Os Mesmos
SGOF
AÇÃO COMINATÓRIA. Seguro saúde. Contrato coletivo
empresarial. Pretensão de afastamento de majoração de reajustes
de natureza financeira e por sinistralidade, além da restituição de
valores, referentes ao período de 2011 a 2017 e 2019. Sentença de
parcial procedência, para determinar a substituição do índice
adotado por aquele divulgado pela ANS, em relação ao período de
2015 a 2019, em razão do reconhecimento da prescrição trienal.
Apela a autora sustentando inaplicabilidade da prescrição trienal
para a pretensão declaratória de abusividade dos reajustes;
nulidade das cláusulas contratuais que autorizam os aumentos;
subsidiariamente, necessidade de que seja determinada à ré a
comprovação por meio de documentos idôneos os índices a serem
aplicados nos reajustes futuros.
Apela a ré sustentando prescrição ânua, previsão contratual,
ausência de abusividade e impossibilidade de aplicação do índice
da ANS para contratos coletivos.
Descabimento dos reclamos.
Cláusula de reajuste financeiro e por sinistralidade. Possibilidade.
Ausência de nulidade. Aplicação do índice divulgado pela ANS e
restituição de valores, respeitada a prescrição trienal. Adequação.
Ressarcimento vinculado à abusividade da cobrança, por falta de
comprovação técnica dos índices.
Impossibilidade de decisão acerca dos índices a serem aplicados
no futuro. Decisão incerta e dependente da valoração subjetiva das
partes contratuais quanto à idoneidade e inteireza da
documentação necessária para o reajuste. Eventual controvérsia
exigirá novo exame judicial, sob o crivo do contraditório.
Recursos improvidos.
Trata-se de apelações interpostas em face da sentença de f. 386/392 e
408/409, que julgou parcialmente procedente ação cominatória cumulada declaratória e
indenização por danos materiais proposta por Rivello Fomento Mercantil Ltda. contra
Bradesco Saúde S/A, para: (i) excluir do plano de saúde da autora os índices aplicados por
sinistralidade nos exercícios de 2015 a 2019 e determinar, em substituição, apenas aquele
autorizado pela ANS para contratos individuais; (ii) condenar a ré a restituir à autora os
valores pagos em razão dos índices excluídos a partir de 01 de agosto de 2015 até a data do
cumprimento da obrigação de fazer. Sucumbência atribuída à ré, com verba honorária
arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079587-21.2018.8.26.0100 -Voto no 38156 SGOF
3
Apela a autora (f. 411/425), sustentando: (i) aplicada pela sentença a
prescrição trienal para a pretensão declaratória e para a postulação condenatória de
restituição; (ii) prescrição trienal da pretensão declaratória de abusividade dos reajustes não
se enquadra na tese firmada pelo STJ no Tema 610; (iii) inadmissível a limitação de
afastamento dos reajustes apenas a partir de 2015; (iv) tema 610 aplicável apenas ao pedido
condenatório; (v) pede que seja reconhecida a nulidade dos reajustes aplicados desde 2011,
por ausência de prova da necessidade dos reajustes financeiros e por sinistralidade do
contrato; (vi) nulidade das cláusulas contratuais que autorizam a incidência de reajustes
desarrazoados; (vii) subsidiariamente, requer que seja imposta uma condição à apelada
para aplicação dos futuros reajustes anuais previstos em contrato, evitando a propositura de
novas ações judiciais para discutir a abusividade do reajuste já considerado abusivo; (viii)
necessidade de que a apelada comprove, por meio de documentos atuariais idôneos, a
sinistralidade e o desequilíbrio econômico-financeiro, pormenorizando a necessidade dos
índices que serão aplicados antes de sua imposição.
Apela a ré (f. 457/480), sustentando: (i) validade das cláusulas
contratuais que tratam de reajuste financeiro e por sinistralidade, para manutenção do
equilíbrio contratual; (ii) impossibilidade de substituição dos índices divulgados pela ANS,
que se referem apenas a contratos individuais e no caso se trata de contrato coletivo; (iii)
prescrição ânua, a teor do art. 206, § 1o, II, do CC; (iv) percentual aplicado por
sinistralidade é auditado por instituição externa e leva em conta o “pool” de risco de todo o
grupo de apólices, em conformidade com o princípio do mutualismo; (v) reajuste
financeiro tem como percentual aplicado aquele autorizado pela ANS, necessário para
tornar os valores dos prêmios compatíveis com os custos médicos;
Recursos respondidos, com preliminar de não conhecimento do
reclamo da ré por haver mera repetição dos argumentos de defesa (f. 513/531 e 538/549).
É o relatório.
Os apelos não procedem.
Da preliminar de contrarrazões.
Ainda que ausente impugnação específica à sentença, tem-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079587-21.2018.8.26.0100 -Voto no 38156 SGOF
4
recurso se encontra devidamente formulado a ponto de se compreender os motivos pelos
quais o polo passivo se mantém irresignável, razão por que não se vislumbra haver inépcia.
Proclama o STJ: “A repetição das razões de insurgência na apelação,
desde que não constituam alusão às razões invocadas em outro ato processual e sejam
suficientes para demonstrar a irresignação quanto à sentença proferida, não é causa de
não-conhecimento do apelo, o que caracterizaria excesso de rigor processual”(Resp
1030951/PR, Segunda Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 14.10.08).
Do mérito dos recursos.
A peça inicial postulou a declaração de nulidade das cláusulas
contratuais que autorizam a aplicação de reajuste financeiro e por sinistralidade (cláusulas
13 e 15, f. 52).
Também pleiteou o reconhecimento da abusividade dos reajustes por
sinistralidade referentes ao período de 2011 a 2017, nos respectivos índices de 16.94%,
13,40%, 16,16%, 17,29%, 16,49%, 21,12% e 20,89%. No curso da lide também foi
impugnado o reajuste superveniente, ocorrido em julho de 2019, não tendo a ré se oposto
ao pedido (f. 387).
A sentença foi de parcial provimento para substituir aqueles
incidentes a partir de 2015 pelos índices autorizados pela ANS aplicados no período em
discussão, sendo observada para os anteriores a ocorrência da prescrição trienal.
Inexiste, de fato, nulidade das cláusulas contratuais que dispõem
acerca do reajuste financeiro e por sinistralidade.
Proclama o STJ: “É possível reajustar os contratos de saúde
coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os
padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de
sinistralidade” (AgRg nos EDcl no AREsp 235553/SP, Terceira Turma, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02.06.2015).
Os reajustes impugnados foram considerados abusivos por ausência
de comprovação técnica da necessidade de aplicação dos índices impugnados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079587-21.2018.8.26.0100 -Voto no 38156 SGOF
5
Ou seja, o pedido declaratório de nulidade da cláusula contratual foi
rechaçado, sendo admitido parcialmente o pedido condenatório pela abusividade dos
aumentos aplicados, porque parte da pretensão restou fulminada pelo fenômeno
prescricional.
Incidente para a pretensão de restituição de valores em contratos de
seguro ou plano de saúde a prescrição trienal, por força de decisão exarada pelo STJ em
sede de recurso repetitivo, conforme ementa a seguir transcrita:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. FAIXA ETÁRIA. MUDANÇA. REAJUSTE. CARÁTER
ABUSIVO DA CLÁUSULA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO
PROVIMENTO JUDICIAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
PROVIMENTO JURISDICIONAL. NATUREZA CONDENATÓRIA.
PRAZO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
QUE
CONVERGE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA SEGUNDA SEÇÃO NO
JULGAMENTO
DE
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
168/STJ.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NÃO PROVIDOS.
1. A Segunda Seção desta Corte, na sessão de 10 de agosto de 2016,
concluindo o julgamento de recursos especiais repetitivos (REsps
1.361.182/RS e 1.360.969/RS), firmou a seguinte tese: Na vigência
dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a
pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de
cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do
CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a
regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.
2. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste
prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda
vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada
está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo
prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3o, IV, do Código
Civil de 2002.
3. A pretensão de repetição do indébito somente se refere às
prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no
interregno anterior à data do ajuizamento da ação (art. 206, § 3o, IV,
do CC/2002; art. 219, caput e § 1o, CPC/1973; art. 240, § 1o, do
CPC/2015).
4. No caso dos autos, o acórdão embargado decidiu a controvérsia em
conformidade com a orientação firmada nesta Segunda Seção no
julgamento dos referidos recursos especiais repetitivos, entendendo
aplicável o prazo prescricional trienal previsto no aludido art. 206, §
3o, IV, do Código Civil de 2002, para a pretensão de restituição dos
valores pagos indevidamente em decorrência de alegada cláusula
abusiva constante de contrato de plano de saúde que determina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079587-21.2018.8.26.0100 -Voto no 38156 SGOF
6
reajuste das mensalidades de acordo com a mudança de faixa etária.
5. Incide, na espécie, o enunciado 168 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça: "Não cabem embargos de divergência, quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado." 6. Embargos de divergência a que se nega provimento.
(EREsp 1351420/RS, Segunda Seção, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 24.08.16).
Embora a operadora assevere que a majoração por índice financeiro e
de sinistralidade encontra fundamento em cláusula contratual livremente pactuada entre as
partes, além de que a legislação autorizaria os aludidos reajuste do seguro/plano de saúde,
não se pode admitir que ocorra de forma obscura e/ou ininteligível ao beneficiário, o que
caracterizaria obrigação abusiva, nos termos dos artigos 4o, III; 39, X; 51, IV, e X, do
CDC1, ensejando a nulidade não da cláusula contratual, como já afirmado, mas da
1 Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da
sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes
princípios: (Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995)
III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do
consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais
se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações
entre consumidores e fornecedores;
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei no
8.884, de 11.6.1994)
X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. (Incluído pela Lei no 8.884, de 11.6.1994)
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079587-21.2018.8.26.0100 -Voto no 38156 SGOF
7
aplicação de reajuste acima do índice divulgado pela ANS, sem apresentação dos cálculos
atuarias que justificassem a majoração.
Sobre o tema, assim já se decidiu:
PLANO DE SAÚDE - Contrato coletivo empresarial - Imposição de
reajuste
na
mensalidade
por
aumento
da
sinistralidade
-
Inadmissibilidade - Incidência do Código de Defesa do Consumidor -
Cláusula abusiva colocando o consumidor em desvantagem exagerada
- Violação ao dever de informação - Permissibilidade apenas do
reajuste legal determinado pela ANS para planos individuais -
Sentença mantida - Apelo improvido. (TJSP 8a Câmara de Direito
Privado Apelação no 0045131-43.2009.8.26.0564 São Bernardo do
Campo rel. Des. LUIZ AMBRA j. 06.03.2013).
PLANO DE SAÚDE - Contrato coletivo - Reajuste de mensalidades
Aumento nos prêmios sob alegação de aumento da sinistralidade -
Ausência de provas neste sentido - Abusividade configurada -
Aplicação dos índices permitidos pela ANS para os contratos
individuais que se revela adequado à hipótese - Devolução dos valores
pagos a maior, mas de forma simples - Sentença reformada -
Sucumbência recíproca - Recurso parcialmente provido. (TJSP 1a
Câmara de Direito Privado Apelação no 0020890-05.2009.8.26.0564
São Bernardo do Campo
rel. Des. DE SANTI RIBEIRO
j.
11.12.2012).
Oportuno ressaltar que a unilateralidade e a ausência de
comprovação técnica da motivação dos reajustes são elementos seguramente elidíveis, já
que, tal modalidade de reajuste, na forma como efetivada, transferiria ao consumidor todo
o risco da atividade que, em verdade, pertenceria à ré.
Admissível a majoração do custo do plano ou seguro saúde por custo
financeiro ou sinistralidade, desde que existam fatos capazes de lhe dar supedâneo.
Lançar um elevado percentual de forma aleatória, em muito superior
à inflação, sem comprovação ao menos no curso do processo de sua razoabilidade, afigura-
se em comportamento abusivo que ofende a legislação de consumo.
Todavia, por não haver propriamente nulidade da cláusula de
reajuste por sinistralidade, mas sim falta de observância do dever de transparência e
informação, cabe manter a sentença, que determinou a substituição pelo índice adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079587-21.2018.8.26.0100 -Voto no 38156 SGOF
8
pela ANS, por falta de outro de natureza isenta que melhor demonstrasse a evolução do
preço dos contratos de assistência à saúde.
Cumpre salientar que os relatórios de auditória apresentados (f.
264/308), possuem natureza unilateral, e estão desprovidos dos documentos
comprobatórios, que justificassem os reajustes implementados que são objeto de
impugnação. Observa-se que a ré não se interessou em produzir prova técnica contábil-
atuarial para dar arrimo à sua argumentação.
Por fim, não há como admitir o pedido subsidiário da autora para que
a ré fosse condenada a comprovar por meio de documentos atuariais e idôneos a
sinistralidade e o desequilíbrio econômico-financeiro para implementação de reajustes
futuros.
Tal determinação, data venia de posicionamentos em sentido
contrário, representaria uma decisão incerta, em desatenção ao parágrafo único do art. 492
do CPC/20152, e dependente da valoração subjetiva das partes contratuais quanto à
idoneidade e inteireza da documentação necessária para o reajuste, de modo que não seria
exequível. Além disso a solução de eventual controvérsia instalada dependeria de exame
judicial, sob o crivo do contraditório, não havendo redução da litigiosidade.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos. Majora-se a
verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85
do CPC/2015.
JAMES SIANO
Relator
2 Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.